Tribunal: TJSP
Processo: 0000497-27.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Impugnação acolhida para extinguir a execução pela falta de título, com imposição de sanção por litigância de má-fé e pela oposição de embargos de declaração com caráter protelatório – Não descrição da conduta típica, dentre as previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, com base na qual foi aplicada a multa – Oposição

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios de sucumbência – Impugnação acolhida para extinguir a execução pela falta de título, com imposição de sanção por litigância de má-fé e pela oposição de embargos de declaração com caráter protelatório – Não descrição da conduta típica, dentre as previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, com base na qual foi aplicada a multa – Oposição de embargos de declaração para esclarecimento desse fato que não podem ser considerados protelatórios – Sanções que não podem subsistir – Apelação conhecida e provida.